Tribunal: TCU
Processo: 008.780/1999-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Petrobras Distribuidora (BR) - exercício de 1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1998, da Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento das contras de Orlando Galvão Filho, João Augusto Resende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy, ante o trânsito em julgado do TC Processo 010.837/2000-8 ; 9.2. julgar irregulares as contas de Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do RI/TCU; 9.3. deixar de aplicar aos responsáveis mencionados no item 9.2 a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, pelo fato de já terem sido sancionados pelos mesmos atos que ora balizam este julgamento, a teor do Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petrobras Distribuidora S.A.; 9.5. encerrar o presente processo.